Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-22.2019.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDO LUIS HOTA - CPF: 673.064.549-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), CILIANE MAJOR HOTA - CPF: 036.918.159-01 (EMBARGANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (EMBARGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório sob alegação de que, foram impedidos de embarcar em voo com destino à Colômbia, em razão da ausência de informação sobre a necessidade de vacinação contra febre amarela,
mantida em sede recursal.

3.

Ausência de omissão referente a alegação de cerceamento de defesa, encontrando-se a prova documental já produzida nos autos. Inexistência de contradição, tratando-se de matérias devidamente discutida em decisão.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARQUE FRUSTRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO. FEBRE AMARELA. OBRIGATÓRIO PARA O DESTINO DOS VIAJANTES. COLÔMBIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DO VIAJANTE CHECAR EVENTUAIS DOCUMENTOS E EXIGÊNCIAS DAS AUTORIDADES DE IMIGRAÇÃO DO PAÍS PARA O QUAL PRETENDE VIAJAR E SER ADMITIDO. INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DA VACINAÇÃO NO CONTRATO E E-MAIL ENVIADOS AOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sustentam que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução, e oitiva de testemunhas. Contudo, a prova documental anexada pelos próprios autores, indicam advertência expressa no contrato, e no e-mail recebido pelo recorrente (id. 55884977). Por isso, desnecessária a dilação probatória, razão pela qual não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa

2. Alegação de que dos autores foram impedidos de embarcar em voo com destino à Colômbia, quando já se encontravam no aeroporto de Guarulhos, sendo surpreendidos com a informação da necessidade de vacinação contra febre amarela.

3.
Existência de advertência no voucher fornecido, e no e-mail recebido
, de que “alguns países exigem certificado de vacinação contra febre amarela”, bem como, que é responsabilidade do viajante providenciar os documentos necessários conforme o destino. Inocorrência de falha na informação

4. Por ocasião da aquisição da passagem aérea internacional, cabe ao passageiro obter informações acerca dos requisitos necessários para entrar, permanecer ou passar por outro país, cientificando-se acerca das exigências imigratórias exigidas no país do destino, como vistos ou vacinação. Tais informações são de fácil obtenção, acessíveis em endereços eletrônicos dos consulados dos países. Na hipótese vertente, em pesquisa simples junto ao Google, já aparece a exigência de apresentação da carteira internacional de vacinação contra a febre amarela para o país de destino dos autores, no caso, a
Colômbia, conforme portal consular do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, consta nos documentos emitidos pela reclamada.

5. Nessa conformidade, não havendo que se falar em ato ilícito da parte passiva, diante da ausência de falha na prestação de serviço ou vício de informação, não se pode concluir, consequentemente, pela existência de responsabilidade da parte ré quanto aos danos materiais e morais, é de rigor a improcedência dos pedidos

6. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes ALDO LUIS HOTA e CILIANE MAJOR HOTA, e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 2º, do CPC, CONDENO ao pagamento custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez pontos percentuais), sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante a existência de omissão de manifestação sobre cerceamento de defesa, e contradição na decisão atacada.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante, pois, a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado
a prova documental anexada pelos autores, demonstra advertência expressa no contrato, que “alguns países exigem certificado de vacinação contra febre amarela”, (id. 55884977), portanto, desnecessária dilação probatória. Ademais, é responsabilidade do viajante providenciar os documentos necessários conforme o destino.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021